Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIOALIDADE E RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É a condenação por roubo tentado, restando evidenciado que o réu tentou subtrair objeto alheio, não se concretizando a empreitada criminosa em virtude da atitude da vítima, que reagiu ao assalto e o imobilizou.
2. A condenação definitiva, por crime anterior, caracteriza a reincidência. Contudo, caso tenha decorrido período superior a 5 (cinco) anos entre a data da extinção da pena e a infração posterior, a teor do art. 64, I, CP, poderá, a condenação anterior, ser utilizada como maus antecedentes.
3. A jurisprudência admite a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente prevista pelo legislador, cujo parâmetro, obedece os padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva e, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da segregação, deve ser mantida a custódia cautelar. 4.1. No caso, o réu respondeu preso ao processo e, não há qualquer alteração no contexto fático que justifique a sua soltura, haja vista o alto risco de reiteração criminosa.
5. Recurso desprovido.